Tribunal: TJDFT
Processo: 0723659-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0723659-95.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALAN CARNEIRO DOS SANTOS APELADOS: WS CORPORATE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME, KRIPTA INVESTIMENTOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de Ação de Rescisão Contratual ajuizada por ALAN CARNEIRO DOS SANTOS, objetivando o reconhecimento da rescisão do contrato de investimento entabulado e a condenação das rés ao pagamento de R$ 31.300,00 (trinta e um mil e trezentos reais). O Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília proferiu sentença no ID 47643422, julgando improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgo os pedidos IMPROCEDENTES. Em razão da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 31.300,00 – ID 21209641, p. 8), a ser atualizado (art. 85, § 2o, do CPC), devendo-se observar a suspensão da exigibilidade desse crédito em razão da justiça gratuita concedida a essa parte. Determino a retificação do cadastro deste processo para o fim de excluir Weverton Viana Marinho e Welbert Richard Viana Marinho. P.R.I. O autor interpôs Apelação no ID 47643425, aduzindo a necessidade de cassação da sentença. O apelante repisa os fundamentos trazidos na petição inicial, destacando que a relação jurídica é de consumo (i); que o negócio jurídico entabulado não é válido sendo, portanto, o contrato, ilícito (ii), o que garante seu direito em reaver a quantia dispendida; que os e-mails juntados nos autos comprovam que o apelante possui uma carteira de investimento no valor de R$ 31.300,00 (trinta e um mil e trezentos reais), quantia esta que deve lhe ser restituída. Aduz, ao final, que o recurso deve ser provido e a sentença reformada, para serem julgados integralmente procedentes os pedidos formulados na Apelação. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida no ID 47643309. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não deve ser conhecido, conforme se expõe. Nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, ao interpor apelação a parte deverá impugnar especificamente as razões da sentença. Não estão evidenciados os pressupostos para a cognição da presente Apelação, porquanto o apelante, apesar de pedir o conhecimento e o provimento desse recurso, não impugnou a sentença proferida, que julgou improcedente seu pedido por entender que os comprovantes de depósito e transferência bancária foram realizados em benefício de pessoas jurídicas que não fazem parte da lide, destacando que “anotações manuscritas e boletins de ocorrência não fazem prova que impliquem as rés. Nesse sentido, cumpre observar que “as declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário”. A sentença fundamenta, ainda, que o “Instrumento Particular de Contrato de Investimento Coletivo”, por sua vez, tem a ré WS CORPORATE como uma das partes. Não há, todavia, a identificação da outra parte e o documento não conta com qualquer assinatura. Disso decorre que o Instrumento é inapto para comprovar quem é o outro contratante ou mesmo para comprovar a existência de um acordo de vontades.” As razões trazidas na Apelação de ID 47643425, em suma, defendem que o negócio jurídico entabulado não é válido sendo, o contrato, ilícito, o que garante seu direito em reaver a quantia dispendida; que os e-mails juntados nos autos comprovam que o apelante possui uma carteira de investimento no valor de R$ 31.300,00 (trinta e um mil e trezentos reais), quantia esta que deve lhe ser restituída. Claro, assim, que não foram impugnados os fundamentos da sentença combatida. De fato, as razões do recurso estão dissociadas das razões de decidir do ato judicial atacado, o que viola o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do apelo. Pertinente, na hipótese, o seguinte escólio doutrinário: Como todo recurso, deve ser devidamente fundamentado – havendo limitações das matérias alegáveis (recurso com fundamentação vinculada) – e conter pedido, que em regra será de esclarecimento ou integração e, excepcionalmente, de reforma ou anulação. O art. 1.023, caput, do CPC, é claro nesse sentido ao exigir do embargante a indicação em sua peça recursal do erro, obscuridade, contradição ou omissão. (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Código de Processo Civil Comentado, 5a edição, Ed. JusPodivm, 2020, p. 1.853). 2. Regularidade formal. Para que o recurso de apelação preencha o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal, é preciso que seja deduzido pela petição de interposição, dirigida ao juiz da causa (a quo), acompanhada das razões do inconformismo (fundamentação) e do pedido de nova decisão, dirigidos ao juízo destinatário (ad quem), competente para conhecer e decidir o mérito do recurso, tudo isso dentro dos próprios autos principais do processo. Faltando um dos requisitos formais da apelação, exigidos pela norma ora comentada, não estará satisfeito o pressuposto de admissibilidade e o tribunal não poderá conhecer do recurso. Não existe no sistema do CPC brasileiro vigente a “apelação por instrumento”. Sobre o tema, v. coments. CPC 203 e CPC 1007. (...) II: 6. Exposição do fato e do direito. Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319 III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu origem à ação, bem como o direito que a parte entende deter. Deve também ser exposta a decisão contra a qual se volta o recurso. III: 7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 7a edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RL-1.192) Calham, também, sobre a questão, os seguintes julgados deste Tribunal, inclusive desta c. 1a Turma Cível: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INADMISSÍVEL. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS APRESENTADOS NO PRIMEIRO RECURSO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ESCORREITA A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que os Embargos de Declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão, ou erro material. 2. Tendo a embargante se limitado a reiterar os argumentos apresentados nos primeiros embargos declaratórios, sem indicar quais vícios maculam o acórdão impugnado, deve ser mantida a decisão que não conheceu dos Embargos de Declaração. 3. A repetição da tese já debatida exaustivamente nos autos revela o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, o que autoriza a aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC. Precedentes. 4. Dá-se por prequestionada a matéria. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Multa aplicada. (Acórdão 1410274, 07089463520208070005, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 932, III, CPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DE FATO DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação (princípio da dialeticidade). 2. Incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo e estas, por questão de lógica, só podem referir-se ao contido na decisão vergastada. Ou seja, é imprescindível que sejam explanados os fundamentos de fato e de direito capazes de, em tese, conduzir à reforma do julgado, e o pedido de nova decisão. 3. In casu, o recorrente apresentou argumentos genéricos na apelação, reiterando todos os temas desenvolvidos na petição inicial e nas alegações finais, sem confrontar, especificamente, os fundamentos de fato e de direito da sentença recorrida, nem relacionar os elementos de prova produzidos nos autos, os quais, indubitavelmente, revelam a improcedência da pretensão indenizatória, pois afasta o nexo de causalidade entre a prestação do serviço de saúde pelo ente público e os danos relatados. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão 1679646, 00334499820158070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. 1. Correta a decisão monocrática da relatora que não conheceu do recurso, uma vez que inexistente correlação entre a argumentação desenvolvida pela parte e os fundamentos esposados na sentença recorrida, em homenagem ao principio da dialeticidade. 2. Não é passível de conhecimento do agravo interno, cujas razões não encontram correspondência com os fundamentos esposados na decisão atacada, em evidente afronta ao art. 1.021, § 1o, do CPC. 3. Agravo Interno não conhecido. Decisão mantida. (Acórdão 1671101, 07019780920228070008, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, o recurso é manifestamente inadmissível e não deve ser conhecido. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Uma vez preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e restituam-se ao juízo de origem com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora